Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. CE RENECÇÃO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTÂNEOS DO TRATO URINÁRIO EM ONCOLOGIA. CIRURGIA. NECESSIDADE. OMISSÃO DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, consistente na demora de realização de procedimentos para intervenção cirúrgica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo demonstrado para a concessão da segurança.
III. Razões de decidir
3. Direito à saúde é mais do que um mero direito legal ou constitucional. É a expressão mais tangível da dignidade humana. Este direito é protegido e garantido pelos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Estes dispositivos legais não apenas reconhecem o direito à saúde como um direito de todos, mas também estabelecem que é um dever do Estado garantir este direito. Preceitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o que significa que não devem ser interpretados de maneira a impedir a realização do direito ou a diminuir sua efetividade.
4. No caso em análise, de acordo com o relatório médico acostado, a doença a qual acomete a Autora é grave e a realização do procedimento cirúrgico é recomentado com urgência, sobretudo considerando a progressão rápida e evidente do seu agravamento, pondo em risco a vida da Impetrante. Portanto, patente a violação a direito líquido e certo pela omissão no cumprimento do dever constitucional, daí que é imperativo que se conceda a segurança.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 196 e 198, II, da Constituição Federal; art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal